Tribunal: TJSP
Processo: 2002551-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000202409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2002551-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é impetrante
ALEXANDRE PACHECO MARTINS e Paciente VAGNER LUIS KRAINER.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem. V.U.
Sustentou oralmente o advogado, Dr. Alexandre Pacheco Martins. Usou a palavra o
Exmo. Sr. Procurador de Justiça, Dr. Valter Foleto Santin.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002551-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTOS No 26.103 RELATOR – 2a CÂMARA
HABEAS CORPUS No 2002551-21.2020.8.26.0000
COMARCA: ASSIS
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
PROCESSO No 1003818-35.2019.8.26.0047
IMPETRANTE: Bel. ALEXANDRE PACHECO MARTINS e outros
PACIENTE: VAGNER LUIS KRAINER
HABEAS CORPUS Redistribuição. Impossibilidade. Revisão Criminal
não ajuizada pelo paciente. Inexistência de prevenção.
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. Recurso cabível interposto pelo paciente.
Questão que demanda análise por meio de cognição exauriente,
incabível no presente habeas corpus. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de VAGNER LUIS
KRAINER, sob alegação de estar ele sofrendo constrangimento ilegal, partido
do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Assis, que indeferiu
o pedido de processamento de pedido de justificação criminal.
Sustenta que o paciente foi condenado à pena de 05 anos e 03
meses de reclusão e pagamento de 1225 dias-multa, pelo delito de associação
para o tráfico de drogas, razão pela qual foi ajuizada em Primeiro Grau a
justificação criminal para posterior impetração de revisão criminal.
Afirma que a condenação baseou-se exclusivamente no relatório
de um único policial civil que teria ouvido as gravações das interceptações
telefônicas.
Assevera que a mídia contendo tais gravações telefônicas
encontra-se “perdida” e que não foi juntada aos autos após o encaminhamento
ao Instituto de Criminalística.
Defende que o paciente não teve qualquer relação com os crimes
praticados por terceiros, tratando-se, pois, de erro judiciário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002551-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Aduz que, por intermédio do pedido de justificação criminal, os
defensores pretendem ouvir as seguintes testemunhas: Oscar Takashi Doi,
Perito Criminal chefe da Equipe de Criminalísticas de Assis; Marcel Ito Okuma,
Delegado de Polícia; Ronaldo dos Santos, Investigador de Polícia; Flávia
Machado Monteiro Andrade, Escrevente Técnica Judiciária; Dryelli Garcia
Garcia, interlocutora da conversa tida como suspeita pelo paciente; Guiilherme
Batista de Mattos, interlocutor de outra conversa tida como suspeita com o
paciente e ex-namorado de Dryelli Garcia.
Reitera que no rol de testemunhas supramencionado há pessoas
que não foram ouvidas nos autos.
Defende que o Juízo de Origem indeferiu o pedido de justificação
criminal sob fundamento de que os autos originais ainda não haviam transitado
em julgado, pois houve interposição de agravo contra decisão denegatória de
recursos especial e extraordinário.
Afirma que o Juízo “a quo” também indeferiu o pedido, sob
fundamento de que se trata de reabertura infinita da instrução criminal. com a
oitiva de testemunhas que não foram arroladas tempestivamente.
Aduz que a Defesa desistiu do agravo interposto perante o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual ocorreu o trânsito em
julgado da sentença condenatória.
Pleiteia, assim, a reforma da decisão, a fim de ser instaurada a
justificação criminal.
Assevera que o pedido de justificação criminal deveria ser
distribuído livremente, por sorteio, e não ao magistrado que proferiu a decisão
que ora se pretende modificar. Desse modo, segundo o impetrante, o único
meio idôneo para a produção dessa espécie de prova, sob o crivo do
contraditório, é o ajuizamento da presente ação de justificação criminal, razão
pela qual deve ser admitido o presente feito.
Diante do exposto, requereu seja a ordem de habeas corpus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002551-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
conhecida e concedida para determinar o processamento do pedido de
justificação criminal no 1003818-35.2019.8.26.0047 a ser instruído por
magistrado diverso do Dr. Adugar Quirino Junior.
Por fim, peticionou o impetrante, pleiteando a distribuição do
presente habeas corpus, por dependência ao pedido revisional do corréu
(Revisão
Criminal
no
0031764-43.2019.8.26.0000),
especialmente
considerando que todas as revisões criminais relativas ao mesmo feito serão
distribuídas ao mesmo Desembargador Relator.
Indeferidos a liminar e o pedido de reconsideração (fls. 555/558 e
578/580), prestadas as informações de estilo, manifestou-se a Douta
Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento e, se conhecido, pela denegação
do habeas corpus.
É o relato do necessário.
A Douta Autoridade, ora coatora, informou que o paciente foi
condenado pelo delito de associação para o tráfico, às penas de 05 anos e 03
meses de reclusão e pagamento de 1225 dias-multa. Foi negado provimento a
seu recurso de apelação.
Pleiteou a produção antecipada de provas na forma de Justificação
Criminal, com fulcro nos artigos 381 e seguintes do Código de Processo Civil e
no artigo 3o do Código de Processo Penal. O pedido foi indeferido pelo Juízo a
quo. Dessa decisão, a d. Defesa interpôs recurso de apelação que se encontra
em processamento.
Inicialmente, não há que se falar em redistribuição da presente
impetração.
Conforme já salientado em sede de liminar e pedido de
reconsideração, não é caso de se reconhecer a competência do 6o Grupo de
Câmaras Criminais para julgamento do presente habeas corpus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002551-21.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Com efeito, dispõe o artigo 105 do Regimento Interno deste
Tribunal que:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.
Alega o n. impetrante que a distribuição das Revisões Criminais
dos corréus previne o julgamento para o habeas corpus impetrado pelo
paciente. Contudo, conforme já salientado, em que pese a Revisão Criminal
deva ser distribuída a relator e revisor que não tenham pronunciado decisão
em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 625 do Código de Processo
Penal, não houve ajuizamento de Revisão Criminal por parte do paciente em
questão, de modo que permanece a prevenção deste Relator, que analisou a
apelação, cuja distribuição originara-se de prevenção anterior.
No tocante ao pedido de justificação, do mesmo modo, não há que
se falar em afastamento do Magistrado a quo, juiz natural da causa, que
somente poderia ser afastado em caso de incompatibilidades, suspeição e
impedimentos a serem alegados por meio de oposição de exceções.
No mais, verifica-se que o indeferimento do pedido de justificação
em sede de primeira instância fundamentou-se na ausência de trânsito em
julgado da decisão, bem como na inexistência de fato novo, tendo sido
interposto o recurso cabível pelo paciente, que se encontra em processamento,
já remetido a este E. Tribunal.
Diante disso, os pedidos apresentados pelo n. impetrante serão
analisados em sede própria, de cognição exauriente, incabível em sede de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002551-21.2020.8.26.0000 -Voto no
6
habeas corpus que, ademais, não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso,
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
INDEFERIMENTO LIMINAR. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA A POSSIBILITAR A
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CRIME DE ROUBO. CONDENAÇÃO À
PENA DE QUATRO ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. I- A rejeição liminar encontra-se fundamentada
na impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo
de recurso próprio, após a alteração do entendimento acerca do
cabimento do writ, adotada pela 1a Turma do Pretório Excelso (HC ́s
ns. 109.956/PR e 104.045/RJ), bem como pela ausência de
ilegalidade apta a possibilitar a concessão da ordem de ofício. II-
Embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, bem como o
quantum da pena seja igual a quatro anos de reclusão, há menção a
elemento concreto, que respalda o estabelecimento do regime
intermediário. III - Agravo Regimental improvido (STJ. AgRg no HC 279426
/ SP. 5a Turma. Min. Regina Helena Costa. DJe 13/12/2013).
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem.
ALEX ZILENOVSKI Relator